Tribunal: TJES
Processo: 5005509-38.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005509-38.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JSL S/A.

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUCESSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. VALIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal proposta em face do Município de Aracruz, cujo objeto era a desconstituição do Auto de Infração nº 29/2019, lavrado com fundamento na responsabilidade tributária da tomadora de serviços. A sentença reconheceu a validade do lançamento e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade por ausência de notificação válida do lançamento tributário; (ii) estabelecer se houve
bis in idem
pela existência de autuação anterior da prestadora de serviços pelos mesmos fatos geradores; (iii) determinar se é legítima a responsabilização da tomadora; (iv) verificar se o parcelamento do débito pela prestadora afasta a responsabilidade da tomadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autuação fiscal respeita o devido processo legal, tendo sido comprovada a notificação regular da tomadora em 15.03.2019, com instauração de procedimento administrativo tributário e garantia ao contraditório e à ampla defesa.

4.
A legislação municipal permite a lavratura direta de Auto de Infração, sem necessidade de notificação prévia de lançamento, nos termos do art. 241, parágrafo único, do Código Tributário Municipal e do art. 142 do CTN.

5.
O Código Tributário do Município de Aracruz atribui ao tomador de serviços a responsabilidade tributária supletiva pelo recolhimento do ISSQN, ainda que não tenha havido retenção na fonte, nos termos do art. 37 da LC Municipal nº 2.521/2002 e do art. 6º da LC nº 116/2003.

6.
A autuação do tomador somente ocorreu após a tentativa frustrada de cobrança da prestadora, respeitando a ordem legal e lógica de responsabilização prevista na legislação.

7.
O parcelamento firmado pela prestadora de serviços ocorreu após a autuação da tomadora e foi posteriormente inadimplido e cancelado, não havendo comprovação de quitação do débito tributário que pudesse afastar a responsabilidade do tomador.

8.
Não se configura
bis in idem
, pois a autuação do tomador tem fundamento em obrigação tributária autônoma e distinta daquela da prestadora, decorrente do descumprimento do dever de retenção do ISSQN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A notificação válida do Auto de Infração é suficiente para a constituição do crédito tributário.

2. O tomador de serviços pode ser validamente autuado por descumprimento do dever de retenção do ISSQN, ainda que já haja autuação anterior da prestadora.

3. O parcelamento posterior e inadimplido firmado pela prestadora não afasta a responsabilidade do tomador.

4. Não há
bis in idem
quando a autuação do tomador decorre de obrigação autônoma e prevista legalmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CTN, arts. 128 e 142; LC nº 116/2003, art. 6º; Código Tributário Municipal de Aracruz, arts. 37, 40 e 241.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
JSL S/A
contra a sentença proferida no evento 14860877 pela magistrada da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz que, na “ação anulatória de débito fiscal” ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ
, julgou improcedente a pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou a ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§2° e 3º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (evento 14860879), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) é nulo o Auto de Infração nº 29/2019, pois houve anterior lavratura do Auto de Infração nº 99/2018 contra a prestadora dos mesmos serviços, com base nas mesmas notas fiscais, o que configuraria
bis in idem
tributário; (ii) não foi expedida notificação de lançamento, o que contraria os artigos 241, I, e 243 do Código Tributário Municipal e o art. 142 do CTN; (iii) a responsabilidade da apelante é meramente supletiva, sendo ilegítima a cobrança direta sem a prévia tentativa de exigência do crédito em face da prestadora de serviços; (iv) o débito foi objeto de parcelamento pela empresa prestadora, o que afasta a responsabilidade supletiva da tomadora; (v) não se admite a realização de novo lançamento de ofício quando já houve anterior constituição do crédito tributário por autuação da prestadora dos serviços.

Rememoro que, na origem, a parte autora ajuizou a presente ação anulatória de débito fiscal buscando desconstituir o Auto de Infração nº 29/2019, expedido pelo Fisco municipal com fundamento na responsabilidade tributária da tomadora de serviços, prevista no artigo 37 da Lei Complementar Municipal nº 2.521/2002 (Código Tributário Municipal de Aracruz).

O ponto central da controvérsia reside na análise da validade jurídica da referida autuação, à luz da existência de anterior autuação da prestadora dos serviços – empresa WS Transporte Logística EIRELI – relativa ao mesmo tributo e englobando os mesmos fatos geradores (Auto de Infração nº 99/2018), o que, segundo a apelante, caracterizaria
bis in idem
tributário, além de violar a ordem legal de responsabilidade supletiva estabelecida na legislação municipal.

Inicialmente, não se vislumbra qualquer nulidade por ausência de notificação do lançamento, porquanto restou plenamente comprovado nos autos que a recorrente foi regularmente notificada, ainda em 15.03.2019, do Auto de Infração nº 29/2019, instaurando-se, desde então, o procedimento administrativo tributário com respeito integral ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. A empresa teve ciência de todos os atos, apresentou defesa e interpôs recurso administrativo, que foi devidamente julgado.

Importa destacar que a ação fiscal teve início com a notificação preliminar, conforme autoriza o art. 241 do Código Tributário Municipal. Logo, não se exige notificação de lançamento prévia quando há lavratura direta de auto de infração com notificação válida, nos termos do art. 142 do CTN e da legislação local, afastando-se a alegação de nulidade formal.

Superada essa questão, adentro o mérito da exigência tributária.

O Código Tributário do Município de Aracruz, em consonância com o art. 128 do CTN e o art. 6º da LC nº 116/2003, dispõe em seu art. 37 que:

Art. 37 - Responsável tributário, por substituição, é, nos termos desta Lei o tomador ou intermediário de serviços, pessoa física ou jurídica ou a ela equiparada, vinculado ao fato gerador, na condição de contribuinte substituto, ficando obrigado ao pagamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, multas e demais acréscimos legais, em caráter supletivo, conforme disposições contidas nesta lei e seus regulamentos.

§ 1º Nos termos do caput deste artigo, ficam os responsáveis eleitos obrigados a proceder à retenção e recolhimento do ISSQN devido pela prestação dos serviços, nos prazos e forma estabelecidos em regulamento.

§ 2º Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte. (Redação dada pela Lei nº 2661/2003)

E o artigo 40 complementa:

Art. 40 - A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento de imposto ainda que não tenha retido;

§ 1º O disposto neste artigo se estende à fonte pagadora dos serviços, ainda que esta goze de imunidade, isenção, ou de qualquer forma de não incidência do imposto.

§ 2º No caso deste artigo, se a fonte pagadora comprovar que o prestador já recolheu o imposto devido pela prestação dos serviços, cessará a responsabilidade da fonte do pagamento do imposto, sujeitando-se esta, entretanto a penalidade pela infração cometida. (Redação dada pela Lei nº 2661/2003)

Portanto, a legislação municipal estabelece responsabilidade tributária solidária por substituição, com imposição legal expressa do dever de retenção e recolhimento do ISSQN pelo tomador dos serviços, independentemente da atuação fiscal sobre o prestador. A responsabilidade supletiva, nos termos do art. 37, deve ser compreendida em consonância com os arts. 6º, §§ 1º e 2º, da LC 116/2003, e com o modelo da substituição tributária para trás, reconhecido pela doutrina e jurisprudência, inclusive em relação ao ISSQN.

No caso concreto, o Município de Aracruz adotou sequência lógica e válida na persecução do crédito tributário. Primeiramente autuou a prestadora de serviços (Auto de Infração nº 99/2018), procedeu à inscrição do débito em dívida ativa, frustrou-se a cobrança por inadimplemento, e somente após esses atos é que lavrou o Auto de Infração nº 29/2019 contra a ora apelante, tomadora dos serviços, por descumprimento do dever de retenção.

Ainda que a prestadora tenha firmado Termo de Confissão de Dívida e parcelamento em 04.04.2019, tal ato ocorreu posteriormente à autuação da tomadora, ora apelante, a qual se deu em 15.03.2019, conforme comprovam os autos. Ademais, o parcelamento foi inadimplido, com o pagamento de apenas uma parcela, tendo sido cancelado administrativamente, conforme atestam os documentos de fls. 35/36 do evento 18889475.

Nesse cenário, não há que se falar em
bis in idem
tributário, tampouco em violação ao princípio da unicidade do lançamento. O crédito constituído contra a tomadora diz respeito à sua obrigação autônoma de retenção e recolhimento do ISSQN, imposta por lei, e que subsiste independentemente do comportamento do prestador, salvo prova de que o imposto já foi recolhido, o que, como visto, não ocorreu.

Portanto, não há vício formal ou material a macular o lançamento fiscal impugnado, tampouco violação à ordem legal de responsabilização. A conduta fiscal do Município de Aracruz foi regular, legítima e proporcional, devendo ser prestigiada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.